Tribunal: TJSP
Processo: 2042265-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
FALÊNCIA – AGRAVANTE QUE ATUOU COMO ADMINISTRADOR DA FALIDA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE APRESENTASSE OS LIVROS CONTÁBEIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELATIVOS À EMPRESA FALIDA – Inconformismo do agravante que sustenta jamais ter sido sócio de fato da empresa falida e que foi obrigado a atuar como "laranja" da falida para garantir o seu emprego - Não acolhimento – Documentos registrados perante a

Ementa:
FALÊNCIA – AGRAVANTE QUE ATUOU COMO ADMINISTRADOR DA FALIDA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE APRESENTASSE OS LIVROS CONTÁBEIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELATIVOS À EMPRESA FALIDA – Inconformismo do agravante que sustenta jamais ter sido sócio de fato da empresa falida e que foi obrigado a atuar como "laranja" da falida para garantir o seu emprego - Não acolhimento – Documentos registrados perante a Junta Comercial que comprovam que o agravante é sócio da empresa falida – Além disso, as alegações do agravante, além de genéricas, estão desacompanhadas de qualquer outro elemento a confirmar as suas alegações - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.